Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-65.2025.8.11.0094
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000328-65.2025.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL RAMOS DA SILVA BUENO - CPF: 050.600.781-24 (RECORRENTE), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE TEIXEIRA NEVES - CPF: 045.377.401-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FATIMA FIGUEIREDO FRANCA - CPF: 009.319.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 144.470.687-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES LIMA - CPF: 728.421.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIRA BENTO DA SILVA - CPF: 021.272.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 021.638.661-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T
A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Pleito de exclusão da qualificadora. Alegação de ausência de surpresa, disparo à distância e discussão prévia. Inviabilidade. Acervo probatório que fornece suporte à tese acusatória de ataque inopinado. Competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido. I. Caso em exame

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora, sustentando ser manifestamente improcedente. Argumenta que não houve elemento surpresa, pois o laudo pericial atestou disparo à distância, existiu discussão prévia entre as partes e a vítima estaria armada no momento do fato.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro mínimo de prova nos autos ou se é manifestamente improcedente, a ponto de autorizar sua exclusão na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

4.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando estas forem manifestamente improcedentes e estiverem totalmente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. No caso, a prova oral colhida, consubstanciada em relato de testemunha presencial, indica que a vítima estaria desarmada no momento do disparo e que o réu, após breve conversa, teria saído do local e retornado armado, efetuando o disparo de inopino, o que fornece lastro à qualificadora.

6.

O fato de o disparo ter sido efetuado à distância ou a existência de prévia conversa não afastam, por si sós, a configuração da surpresa ou da dificuldade de defesa, mormente quando há versão nos autos indicando que o ofendido não esperava o ataque naquele instante.

7.

Havendo dúvida razoável ou versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos — especificamente quanto à possibilidade de reação da vítima —, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova dos autos. 2. Existindo indícios de que o ataque ocorreu de forma inesperada, dificultando a reação da vítima, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 589; Lei n. 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 369.297/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.10.2016; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Daniel Ramos da Silva Bueno

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que, nos autos da ação penal nº 1000328-65.2025.8.11.0094, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com observância das disposições da Lei Federal nº 8.072/1990, determinando sua submissão a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri (ID 328646915 – p. 7).

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública, o recorrente pleiteia o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), ao argumento de que seria manifestamente improcedente.

Sustenta a inexistência do elemento surpresa, destacando que o laudo necroscópico indicaria disparo à distância, haveria discussão prévia entre as partes e a vítima estaria armada e posicionada de frente para o acusado no momento do disparo. Aduz, ainda, violação ao princípio da valoração racional da prova e ao
standard
probatório de elevada probabilidade exigido para a pronúncia (ID 328646927 – p. 12).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da decisão de pronúncia, defendendo que a qualificadora encontra suporte no conjunto probatório e que sua exclusão somente seria admissível quando manifestamente improcedente, hipótese que, segundo sustenta, não se verifica no caso (ID 328646930 – p. 9).

Os autos foram remetidos a esta instância revisora sem prévio e expresso juízo de retratação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo
desprovimento do recurso
, nos termos da síntese constante do parecer:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Tese recursal de afastamento da qualificadora por manifesta improcedência – Impossibilidade - Análise da dinâmica fática revela conflito de versões (legítima defesa x recurso que dificultou a defesa), com indícios probatórios mínimos a sustentar a surpresa e a ausência de vias de fato no local do crime - A existência de dúvida razoável sobre a qualificadora impõe sua manutenção para julgamento pelo Conselho de Sentença. Materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria comprovados – Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - as qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate – pronúncia – Mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário do júri - Pela manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso.” ID. 337742874 - Pág. 1.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os autos foram remetidos a esta instância superior sem o prévio juízo de retratação.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, uma vez interposto o recurso em sentido estrito,
"com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários".
Trata-se do denominado juízo de retratação, que possibilita ao magistrado de primeiro grau a revisão de sua decisão antes do encaminhamento do feito à instância ad quem.

Contudo, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a omissão se trata de
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia. (HC n. 369.297/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016).

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso em sentido estrito.

Por outro lado, conforme relatado, após a análise dos elementos colhidos no curso do processo, o Magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do recorrente
Daniel Ramos da Silva Bueno
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV –
recurso que dificultou a defesa da vítima
-

do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Na denúncia, os fatos foram narrados nos seguintes termos:

“(...)Consta nos autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência, quando o denunciado, que era seu vizinho, adentrou no local e demonstrou interesse em adquirir a arma de fogo que estava em posse do ofendido.

Ato contínuo, o acusado informou à vítima que buscaria sua própria arma de fogo para também lhe mostrar. Ao retornar, tomado de
animus necandi
, e de forma inesperada, o denunciado disparou contra o ofendido, atingindo-lhe a região da cabeça e causando as lesões que resultaram em sua morte.

A polícia civil, então, recebeu a informação de que teria ocorrido um homicídio no local acima mencionado, constatando a veracidade dos fatos ao chegar na residência indicada, ocasião em que encontraram a vítima já sem vida e com lesão na região da cabeça. Diante de tais fatos, foi efetuada a prisão em flagrante delito do acusado.

Revela o incluso inquérito policial que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, além de praticar o ato sem que a vítima pudesse reagir, a mesma foi surpreendida pelo acusado que, utilizando arma de fogo, efetuou disparo em região letal, reduzindo-se, assim, as suas chances de defesa.

Ante o exposto, o denunciado DANIEL RAMOS DA SILVA BUENO teve sua conduta incursa no artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com observância das disposições da Lei Federal n.º 8.072/1990” ID. 328646855 - Pág. 2.

O ponto nodal do recurso reside em verificar se a qualificadora é manifestamente improcedente, hipótese em que deveria ser afastada nesta fase.

1. Da fase de pronúncia e dos limites de cognição do juízo togado.

Inicialmente, cumpre rememorar que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Quanto às qualificadoras, a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, desprovidas de qualquer amparo no acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 02 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Não cabe ao juízo togado, nesta fase, realizar valoração aprofundada das provas ou decidir sobre a efetiva ocorrência da qualificadora. Tal mister é reservado ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2. Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

A qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, abrange não apenas as hipóteses expressamente previstas (veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura), mas também qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, conforme interpretação analógica autorizada pelo próprio tipo penal.

Configura-se a qualificadora quando o agente se vale de meio insidioso, ardiloso ou que coloque a vítima em situação de inferioridade, impossibilitando ou dificultando sobremaneira sua reação defensiva.

3. Dos elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em juízo, confessou ter efetuado o disparo que vitimou
Marcos Antônio
, porém sustentou ter agido em
legítima defesa
. Narrou que, ao retornar de visita à mãe, foi abordado pela vítima em frente à residência desta; segundo sua versão, Marcos, exaltado, teria sacado uma espingarda calibre
.22
, apontando-a em sua direção, ocasião em que Daniel conseguiu desviar o cano, fazendo com que o disparo não o atingisse.

Afirmou que, temendo por sua vida, correu até sua casa e pegou sua própria arma, uma espingarda calibre
.32
, retornando em seguida ao local. Disse que encontrou a vítima ainda armada, tentando recarregar a espingarda, e então efetuou um disparo a curta distância (cerca de meio metro a um metro), atingindo a cabeça de Marcos, sem “mirar”, pois ele teria avançado em sua direção.

Por outro lado, a informante
Zenira Bento da Silva
, esposa da vítima e presente no local dos fatos, em depoimento prestado perante a autoridade policial e confirmado em juízo, apresentou narrativa detalhada sobre a dinâmica dos acontecimentos (
ID 328639436
). Em sede policial, Zenira declarou:

"Que é companheira conjugal de Marcos Antônio da Silva. Que na data de ontem, 22/04/2025, no horário aproximado das 21 horas, encontrava-se em sua casa, juntamente com Marcos Antonio, quando visualizou que seu vizinho conhecido como Daniel Ramos da Silva Bueno chegou e então passou a conversar com o Marcos, posto que Marcos estava oferecendo a ele uma arma de fogo do tipo espingarda.
Que após Daniel ter mostrado interesse na citada arma de fogo, Daniel solicitou que Marcos Antônio desse um tiro para o alto para testar a arma, o que foi feito por Marcos
. Que após Marcos realizar o disparo para o alto,
Daniel relatou a Marcos que também possuía uma arma de fogo e que a buscaria na casa dele para que Marcos Antonio pudesse verificar se tinha interesse
.
Que Daniel saiu e foi até a casa dele, voltando na sequência já com a arma dele em mãos e ao se aproximar de Marcos já empunhou a arma de fogo e atirou contra a cabeça de Marcos Antonio
." ID. 328639436 - Pág. 1.

Em juízo, a informante trouxe elemento probatório relevante ao afirmar
que não houve briga ou discussão prévia,
mas apenas uma conversa relacionada à arma. Relatou ter ouvido o réu pedir para “experimentar” o armamento, a fim de verificar se estaria funcionando, acrescentando que ele mencionou possuir outra arma para vender e, em seguida, saiu para buscá-la.

Afirmou que, ao ver vulto do réu retornando, ouviu o segundo disparo e ressaltou expressamente que,
no momento do disparo fatal,
a arma de Marcos não estava em sua posse
.
Disse, ainda, que presenciou o réu olhando para o corpo e sorrindo e que, ao questioná-lo sobre o motivo, foi ameaçada, nos seguintes termos:
“Ah, você viu? Então vou te matar também”.

O
investigador Fernando Bastos Vilela
, em seu depoimento judicial, relatou:

“Conversando ali com populares, é o pessoal falou que eles tinham uma rixa entre eles, já antiga. (...)
A mulher do Marcos falou que havia visto os dois conversando, que teria ouvido um oferecendo a arma pro outro, sobre uma questão de uma compra e venda
. (...)
que chama atenção nessa narrativa dele foi o seguinte, lá no local onde o corpo estava, era um local de calçada, mas não era calçado de cimento, era terra. E ali não tinha nenhum vestígio de que eles teriam entrado em luta corporal, uma marca de rastro, alguma coisa do tipo (...)”

Indagado sobre a versão de confronto apresentada pelo réu, o investigador afirmou:

"

Eu me recordo, foi só o Daniel que falou essa versão”.

A informante
Natalie da Silva Azevedo,
irmã do acusado, declarou que se encontrava em frente à sua residência quando visualizou Daniel ser chamado por Marcos, o qual estava em frente à própria casa. Relatou ter
percebido a vítima em estado de alteração, gesticulando e retirando algo do interior do veículo, sem, contudo, conseguir identificar o objeto
. Em seguida, afirmou ter adentrado em sua residência, oportunidade em que ouviu dois disparos em sequência, separados por curto intervalo de tempo.

4. Da análise dos argumentos defensivos

a) Quanto à alegada presença de arma nas mãos da vítima.

A defesa sustenta que
"a vítima estava com arma na mão em todos os depoimentos prestados
" e que isso afastaria a qualificadora.

Todavia, verifica-se dos autos que
a
testemunha presencial Zenira afirmou expressamente que, no momento do disparo fatal, a arma de Marcos não estava em suas mãos
.

Esta declaração não foi contraditada por nenhuma outra testemunha. Ademais, os depoimentos dos familiares do acusado, embora mencionem ter visto a vítima e o réu conversarem em frente à residência da vítima, em estado de alteração, não especificam se ela estava armada no exato momento em que foi alvejada, limitando-se a relatar percepções auditivas (disparos ouvidos), sem acompanhamento visual direto da interação entre as partes.

Portanto, há nos autos elemento probatório indicando que a vítima estava desarmada no momento do ataque e que o agente teria se aproveitado de sua
reduzida capacidade de reação
para efetuar o disparo fatal, circunstância que,
em tese
, pode caracterizar o recurso que dificultou a defesa.

b) Quanto à distância do disparo

A defesa argumenta que o laudo necroscópico indica "tiro à distância", o que afastaria a surpresa.

O laudo pericial, de fato, atesta disparo à distância (ausência de esfumaçamento ou tatuagem).

Todavia, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa não exige, necessariamente, disparo à queima-roupa. O que a caracteriza é a utilização de meio que impossibilite ou dificulte a reação defensiva da vítima.

Há nos autos versão segundo a qual o acusado teria retornado ao local já empunhando arma e disparado de forma repentina contra pessoa que, naquele momento, não portava sua arma, conforme declaração de Zenira.

Tal dinâmica, se confirmada pelo Conselho de Sentença, pode caracterizar a qualificadora, independentemente da distância exata do disparo.

c) Quanto à alegada discussão prévia

A defesa sustenta que testemunhas relataram discussão entre as partes, o que afastaria o elemento surpresa.

Verifica-se dos autos a existência de versões conflitantes sobre este ponto.

Alguns familiares do acusado mencionaram ter presenciado ou ouvido discussão. Por outro lado, a testemunha presencial Zenira afirmou que
"não houve briga ou discussão, apenas uma conversa antes do disparo".

Diante desse conflito probatório, não cabe ao juízo togado, nesta fase, decidir qual versão prevalece. Tal valoração compete ao Conselho de Sentença.

Sendo assim, apenas o Tribunal do Júri – a quem compete apreciar com profundidade as provas colhidas no inquérito e na instrução, em face da amplitude da acusação e defesa em plenário – poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, está ou não evidenciada a mencionada qualificadora, não cabendo o decote da qualificadora por esta Corte em sede de recurso em sentido estrito.

Logo, a qualificadora não é manifestamente improcedente, tampouco incompatível com o conjunto indiciário dos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026